Tribunal: TJDFT
Processo: 0731944-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731944-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL RODRIGUES MOTA APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E S P A C H O Manifeste-se o apelante sobre a alegação de intempestividade da peça recursal, aduzida nas contrarrazões. Prazo de cinco dias. Após, conclusos. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator